Tribunal: STJ
Processo: 0441812-60.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE
INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 962520 - SP (2024/0441812-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: C C DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY - SP454712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE
INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por adolescente contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. A defesa alegou
nulidade da busca pessoal realizada por guardas civis municipais, por ausência de
fundada suspeita, e requereu a absolvição ou substituição da medida socioeducativa de
internação por medida menos gravosa.
2. A decisão agravada entendeu inexistente flagrante ilegalidade, mantendo a
validade das provas e a adequação da internação diante da gravidade concreta da
infração e da reincidência do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na busca
pessoal realizada por guardas civis municipais; e (ii) estabelecer se a medida
socioeducativa de internação é adequada e proporcional à situação do adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal foi considerada válida, pois realizada com base em
fundada suspeita decorrente de conduta objetiva do adolescente, como tentativa de
fuga ao avistar a viatura, ocultação de objeto e localização em área conhecida por
tráfico, em conformidade com o
do CPP e a jurisprudência do STJ.
art. 244
5. A jurisprudência do STJ exige elementos objetivos e concretos para
configurar fundada suspeita, os quais estavam presentes no caso, afastando a alegada
nulidade da prova.
6. A medida socioeducativa de internação foi considerada adequada e
proporcional diante da reincidência específica do adolescente, que já cumpria medida
em meio aberto por ato infracional idêntico, e da avaliação psicossocial que indicou
necessidade de intervenção mais incisiva para fins de proteção e ressocialização.
7. A reiteração na prática de ato infracional é hipótese autorizadora da
internação, nos termos do
II, do ECA, e foi corretamente reconhecida pelo
art. 122,
acórdão impugnado com base em fundamentação concreta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52644176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: b2aaf300-b900-4482-aac9-f18d45c6b47d

1. A busca pessoal realizada com base em conduta objetivamente suspeita,
em local conhecido por tráfico, é válida e atende ao requisito da fundada suspeita
previsto no
do CPP.
art. 244
2. A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada em razão da
gravidade concreta da infração e da reincidência específica do adolescente, conforme
autoriza o
II, do ECA.
art. 122,
CPP,
ECA,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 244;
art. 122,
STJ, AgRg no HC 965.555/SP, Min. Carlos
Jurisprudência relevante citada:
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STF, Tema 656 da
20/5/2025;
Repercussão Geral.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
25/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52644176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/11/2025 22:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: b2aaf300-b900-4482-aac9-f18d45c6b47d

AgRg no HABEAS CORPUS No 962520 - SP (2024/0441812-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: C C DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY - SP454712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE
INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por adolescente contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. A defesa alegou
nulidade da busca pessoal realizada por guardas civis municipais, por ausência de
fundada suspeita, e requereu a absolvição ou substituição da medida socioeducativa de
internação por medida menos gravosa.
2. A decisão agravada entendeu inexistente flagrante ilegalidade, mantendo a
validade das provas e a adequação da internação diante da gravidade concreta da
infração e da reincidência do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na busca
pessoal realizada por guardas civis municipais; e (ii) estabelecer se a medida
socioeducativa de internação é adequada e proporcional à situação do adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal foi considerada válida, pois realizada com base em
fundada suspeita decorrente de conduta objetiva do adolescente, como tentativa de
fuga ao avistar a viatura, ocultação de objeto e localização em área conhecida por
tráfico, em conformidade com o
do CPP e a jurisprudência do STJ.
art. 244
Documento eletrônico VDA52447443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: c992150e-5a81-4ad3-83ca-0065a34e7488

5. A jurisprudência do STJ exige elementos objetivos e concretos para
configurar fundada suspeita, os quais estavam presentes no caso, afastando a alegada
nulidade da prova.
6. A medida socioeducativa de internação foi considerada adequada e
proporcional diante da reincidência específica do adolescente, que já cumpria medida
em meio aberto por ato infracional idêntico, e da avaliação psicossocial que indicou
necessidade de intervenção mais incisiva para fins de proteção e ressocialização.
7. A reiteração na prática de ato infracional é hipótese autorizadora da
internação, nos termos do
II, do ECA, e foi corretamente reconhecida pelo
art. 122,
acórdão impugnado com base em fundamentação concreta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada com base em conduta objetivamente suspeita,
em local conhecido por tráfico, é válida e atende ao requisito da fundada suspeita
previsto no
do CPP.
art. 244
2. A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada em razão da
gravidade concreta da infração e da reincidência específica do adolescente, conforme
autoriza o
II, do ECA.
art. 122,
CPP,
ECA,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 244;
art. 122,
STJ, AgRg no HC 965.555/SP, Min. Carlos
Jurisprudência relevante citada:
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
STF, Tema 656 da
20/5/2025;
Repercussão Geral.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C C DA S contra decisão de fls. 78-82,
que não conheceu do presente
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada
repisando, em suma, os fundamentos da inicial, na qual sustentou que o agravante está submetido a
constrangimento ilegal, uma vez que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria
excessiva e embasada na gravidade abstrata do ato infracional praticado (tráfico de drogas). Aduz,
ainda, a nulidade da busca pessoal realizada pelos guardas civis municipais, porquanto desprovida
de fundadas suspeitas e decorrente do suposto nervosismo do agravante, critério totalmente
subjetivo e que não merece prosperar, colacionando diversos precedentes que supostamente
militam em favor da tese defensiva. Sustenta, outrossim, ser caso de desclassificação da conduta de
ato infracional análogo ao tráfico de drogas para o tipo previsto no
da Lei de Drogas, com
art. 28
revogação da medida socioeducativa aplicada.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou submissão do recurso ao
colegiado para que seja reconhecida a ilicitude das provas coligidas nos autos, absolvendo
o paciente por insuficiência de provas, nos termos do
do
art. 386, inciso VII,
CPP. Subsidiariamente, a concessão da ordem para que seja revogada a medida socioeducativa de
internação do paciente para liberdade assistida.
Instado a se manifestar, o
deixou transcorrer
o prazo para oferecer
Parquet
in albis
contrarrazões (fl. 105).
Documento eletrônico VDA52447443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: c992150e-5a81-4ad3-83ca-0065a34e7488

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão
pela qual deve ser conhecido. No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos, senão vejamos.
Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados pelo
Tribunal de origem, ao refutar a pretensão defensiva (fls. 53-62-grifei):
Conheço da apelação por ser tempestiva e reunir os demais pressupostos de
admissibilidade recursal.
Em solo policial, na data de 05 de outubro de 2021, os guardas municipais
Tiago Batista da Silva e Joelio Matias dos Santos, narraram que efetuavam
patrulhamento de rotina, momento em que avistaram C que demonstrou
nervosismo ao perceber a viatura e correu em direção a um bar, dispensando
durante o trajeto uma sacola contendo 70 porções de cocaína e 59 porções de
maconha, pesando respectivamente 84,7 gramas e 110,7 gramas e a quantia de R$
82,00.
.
No entanto, conseguiram abordá-lo no estabelecimento
A natureza tóxica das substâncias foi atestada no laudo provisório (fls. 09/10) e no
laudo definitivo (fls. 62/63). Perante a autoridade policial, o adolescente declarou que
é usuário de drogas e estava dentro de um bar, quando foi interpelado pelos guardas.
Disse que na sua posse somente tinha 02 porções de cocaína, 02 porções de maconha
que se destinavam a seu consumo pessoal e o montante de R$ 16,00.
Em audiência de apresentação, C ratificou a declaração prestada na delegacia de
polícia, acrescentando que estava dentro do bar e os guardas passaram de motocicleta,
o abordaram bem como dois outros rapazes. Alegou que os demais entorpecentes
foram localizados num “bueiro”.
Em juízo, os guardas civis, responsáveis pela apreensão dos sindicados, reprisaram
sob o crivo do contraditório, a dinâmica dos fatos apresentada na fase investigativa,
sem que seus depoimentos fossem neutralizados por reperguntas.
Ademais, a prova oral tirada dos depoimentos dos servidores policiais em juízo,
segundo entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova (HC 471082 SP, T5- Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer).
A negativa de C resvala para o terreno da inverossimilhança e não inquietou a
certeza da autoria, que ressumbra nítida dos elementos de convicção trazidos aos
autos. Nas modalidades trazer consigo, guardar, ter em depósito, transportar,
expor à venda, entre outras, a figura típica de tráfico caracteriza delito
permanente, o que significa que a conduta delitiva subsiste no tempo em razão a
vontade do agente, que pode fazê- la cessar a qualquer instante.
Enquanto não interrompida, estará o autor da conduta em flagrante delito, nos
termos do artigo 303 do Código de Processo Penal. Acima de toda dúvida razoável, os
autos amealharam o suficiente para lastrear, com segurança jurídica, a procedência nos
exatos termos da representação.
C C DA S repete a mesma infração e já foi submetido à medida de liberdade
assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade.
A reiteração denota uma deficiente integração do apelado às normas ético-
sociais.
Assume particular relevância na conduta ilícita a latente ideação delinquencial, que
não se exauriu, a despeito da pretérita intervenção reeducadora.
A recaída evidencia a falta de preparo e habilitação, para a vida útil em sociedade.
Noutro enfoque, o ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas
(equiparado a crime hediondo), tem alta reprovabilidade e expressa sério risco à Saúde
Pública.
Documento eletrônico VDA52447443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: c992150e-5a81-4ad3-83ca-0065a34e7488

E não concorre, por isso, com o regime excepcional outra modalidade
socioeducativa, porque não alcançaria, sobretudo no caso em apreço, os objetivos
traçados nos incisos I, II e III, § 2o, artigo 1o da
- Sinase.
lei n. 12.594/2012
Na internação, o apelado experimentará a orientação e a pedagogia de pessoas
especializadas, que lhe proporcionará meios para desvinculação com a seara delitiva,
conduzindo-o à cidadania responsável, com o respeito ao mínimo ético exigido para a
vida em sociedade.
E da ponderação entre a privação temporária da liberdade e a recondução do
adolescente em conflito com a lei ao sadio desenvolvimento da personalidade emerge
a proporcionalidade da medida escolhida. E alinhado a todos esses fatores está a
reiteração, autorizadora da medida de internação, por força do artigo 122, inciso II, do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
[...]
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para substituir a medida
socioeducativa de liberdade assistida aplicada ao adolescente C. C. S. qualificado nos
autos, pela medida de internação, pelo prazo necessário à ressocialização, com
reavaliação obrigatória, no máximo a cada seis meses, tudo nos moldes dos artigos:
103, 112, inciso VI, 121, §§ 2o e 3o todos da
Estatuto da Criança e do
lei n. 8.069/90
Adolescente - computando-se o tempo de efetivo cumprimento da medida comutada.

Como se vê do excerto colacionado, não se verifica qualquer motivo para reconsiderar
a decisão agravada, uma vez que a Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos e provas
constantes dos autos, demonstrou de forma idônea a prática pelo agravante de ato infracional
equiparado ao tráfico de drogas.
Logo, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem, pata
desclassificar a conduta, demandaria aprofundada dilação probatória, providência incompatível
com a via eleita, que se presta a sanar ilegalidades flagrantes e aferíveis de plano, o que não é o
caso dos autos.
Outrossim, a despeito do entendimento diverso da combativa defesa, a medida
socioeducativa de internação foi devidamente justificada diante do noticiado quadro de reiteração
de ato infracional, uma vez que o menor em situação conflituosa com a lei já havia cumprido
medida menos gravosa, consistente em liberdade assistida, o que legitima a internação, na forma do
inc. II, do ECA
art. 122,
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente a ordem
de habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação da fração máxima
de diminuição de pena para tráfico privilegiado, alegada violação ao princípio da
correlação no crime de adulteração de sinal identificador de veículo, e a absolvição
pelo crime de receptação sem necessidade de reexame de provas.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado de fatos e
provas, sendo inviável para desconstituir decisão das instâncias de origem.
4. As instâncias ordinárias constataram provas suficientes para a condenação,
sendo necessário revolvimento fático-probatório para acolher a tese defensiva, o
que é incompatível com o habeas corpus.
5. A troca de placas configura adulteração de sinal identificador, conforme art. 311
do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA52447443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: c992150e-5a81-4ad3-83ca-0065a34e7488

6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não admite dilação probatória para
reexame de fatos e provas. 2. A adulteração de sinal identificador de veículo é típica,
independentemente da vigência de nova legislação".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
XIII; RISTJ,
CP,
art. 21,
art. 210;
art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 198.668/MG, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg nos EDcl no
1/7/2024;
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
REsp n. 1.908.093/PR,
11/4/2023;
AgRg no HC n. 739.277/SC, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
11/3/2024.
(AgRg no HC n. 948.183/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
grifei)
26/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA CONFIGURADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por adolescente contra decisão monocrática da
Ministra Daniela Teixeira, que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio. A defesa sustentou a nulidade da busca pessoal realizada por policiais,
alegando ausência de fundada suspeita nos termos do
do CPP, e requereu a
art. 244
concessão da ordem para absolvição ou substituição da medida socioeducativa de
internação por medida menos gravosa. A decisão impugnada entendeu inexistente
flagrante ilegalidade, mantendo a validade das provas e a adequação da internação
diante da gravidade concreta da infração e da reincidência do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na busca pessoal
realizada por policiais militares; e (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de
internação é adequada e proporcional à situação do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização da busca pessoal está justificada por fundada suspeita decorrente de
conduta objetiva do paciente - tentativa de fuga ao avistar a viatura, ocultação de
objeto e localização em área conhecida por tráfico - em conformidade com o art. 244
do CPP e a jurisprudência do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que fundada suspeita exige
elementos objetivos e concretos, os quais estavam presentes no caso, afastando a
alegada nulidade da prova.
5. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada diante da
reincidência específica do adolescente, que já cumpria medida em meio aberto
por ato infracional idêntico, e da avaliação psicossocial que indicou necessidade
de intervenção mais incisiva para fins de proteção e ressocialização.
6. A reiteração na prática de ato infracional é hipótese autorizadora da
internação, nos termos do
II, do ECA, e foi corretamente reconhecida
art. 122,
pelo acórdão impugnado com base em fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada com base em conduta objetivamente suspeita, em local
conhecido por tráfico, é válida e atende ao requisito da fundada suspeita previsto no
do CPP.
art. 244
2. A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada em razão da gravidade
concreta da infração e da reincidência específica do adolescente, conforme autoriza o
II, do ECA.
art. 122,
(AgRg no HC n. 965.555/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
grifei)
26/5/2025,

Documento eletrônico VDA52447443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: c992150e-5a81-4ad3-83ca-0065a34e7488

Por fim, inviável a análise da suposta nulidade da busca pessoal, porquanto não foi
previamente debatida perante as instâncias ordinárias, o que implicaria a atuação deste Tribunal em
indevida supressão de instância.
Ademais, ainda que assim não fosse, considerando o atual entendimento do STF no
sentido de que a guarda civil municipal pode realizar policiamento ostensivo (Tema n. 656), à luz
das premissas fáticas descritas no acórdão recorrido, se verifica a existência de fundadas suspeitas
para a busca pessoal realizada no menor que, ao ver os agentes do GCM, empreendeu fuga em
direção ao bar onde foi abordado e no percurso dispensou a sacola que tinha quase 85 gramas de
cocaína e 110 de maconha, além de 82 reais em espécie, o que legitima a diligência que resultou na
apreensão do menor.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. GUARDA
MUNICIPAL. LEGALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
1. "Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF),
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da
Repercussão Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das Guardas
Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública, podem
executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de policiamento
ostensivo, como a realização de abordagens e buscas pessoais sempre que houver
fundada suspeita" (AgRg no HC n. 902.826/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
2. Acolhendo o novel entendimento da Suprema Corte acima detalhado, deve-
se prover o agravo ministerial para cassar a decisão concessiva de habeas corpus
que considerara ilegal a busca pessoal realizada por guarda municipal.
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A apreensão de 30g de maconha, 7g de cocaína e R$ 220,00 não é suficiente para
caracterizar a conduta de tráfico de drogas, porquanto dissociada de outros elementos
flagranciais do tipo penal em tela, como atividades de mercancia ou petrechos e
anotações de comércio ilegal, substrato probatório que se mostra insuficiente para a
condenação conforme remansosa jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de uso
pessoal.
6. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade da busca pessoal
realizada por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta para a do
tipo previsto no
da
art. 28
Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28 e 33;
Lei n. 11.343/2006,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min.
art. 155.
Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC 681.680/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021.
(AgRg no HC n. 872.565/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. GUARDA
MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. FLAGRANTE DELITO. BUSCA
PESSOAL. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM. ADPF 995/DF. TEMA 656/STF.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. É constitucional, nos termos do Tema 656 de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais,
inclusive de policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária.
Documento eletrônico VDA52447443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: c992150e-5a81-4ad3-83ca-0065a34e7488

2. A abordagem realizada por Guardas Municipais, diante de fundada suspeita e do
reconhecimento de indivíduo evadido do sistema prisional, legitima a revista pessoal e
a subsequente prisão, sendo válidas as provas obtidas.
3. "Assim, em respeito à decisão vinculante do STF, deve ser afastada a alegação
de nulidade da prisão e da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, pois
tais atos foram praticados dentro da legalidade e no exercício legítimo das funções de
segurança urbana atribuídas a essa corporação". (AgRg no HC n. 860.797/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
7/5/2025)
.
4. Agravo regimental provido.
(AgRg no HC n. 979.819/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
27/6/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52447443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/11/2025 18:38:12
Código de Controle do Documento: c992150e-5a81-4ad3-83ca-0065a34e7488

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 962.520 / SP
Número Registro: 2024/0441812-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15022952720218260542
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY
ADVOGADOS : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY - SP454712
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: C C DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52622831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: eb6f7b46-9900-4c6b-a6a3-902b186c769c

AGRAVANTE : C C DA S (PRESO)
ADVOGADOS : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
CLAUDIA ROSENBERG ARATANGY - SP454712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
25/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52622831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: eb6f7b46-9900-4c6b-a6a3-902b186c769c